Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-08.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUSTIÇA GRATUITA – Revogada a concessão anterior diante do acolhimento da impugnação da parte adversa na sentença prolatada – Pedido da autora para concessão do benefício - Cabimento – A autora comprovou de forma cabal que faz jus à gratuidade judiciária - Benefício mantido em

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUSTIÇA GRATUITA – Revogada a concessão anterior diante do acolhimento da impugnação da parte adversa na sentença prolatada – Pedido da autora para concessão do benefício - Cabimento – A autora comprovou de forma cabal que faz jus à gratuidade judiciária - Benefício mantido em prol da autora – Sentença reformada neste ponto – Recurso provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Devolução de forma simples, nos termos da petição inicial – Recurso provido.

TARIFA DE ASSISTÊNCIA - Ausência de definição acerca do serviço – Venda casada – Reconhecimento – Ofensa ao art. 46 do CDC - Restituição devida, na forma simples – Recurso provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido para afastar a multa aplicada em primeiro grau – Cabimento - A litigância de má-fé consiste no dolo ou culpa grave da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária – Dolo específico que não restou configurado no caso concreto, pois a autora precisou se valer do judiciário para ter acesso à revisão contratual – Precedentes – Multa afastada – Sentença reformada – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Disciplina de sucumbência alterada, devendo as partes arcar proporcionalmente com as custas e despesas processuais (CPC, art. 86), bem como com os honorários advocatícios da parte adversa mantidos em 15% sobre o valor atualizado da causa, observadas as benesses da gratuidade da justiça em prol da autora.
DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.